Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600285-09.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS COM MULTA ADMINISTRATIVA SEM
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos pelo Partido Socialista Brasileiro de Imbaú/PR contra o v. Acórdão
nº 64.457 do TRE-PR, que deu parcial provimento ao recurso do partido impugnante, reconhecendo sua
legitimidade ativa, mas mantendo o deferimento do registro de candidatura de Floriano Ferreira Pedroso
para o cargo de vereador pelo partido Republicanos nas eleições de 2024.
1.2. O embargante alega omissão quanto à análise de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirmando a existência de ato doloso de improbidade
administrativa por omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, que caracterizaria
inelegibilidade.
1.3. O embargado sustenta que as decisões invocadas pelo embargante são inaplicáveis, uma vez que a
rejeição das contas foi pautada na antiga lei de improbidade administrativa, e que não houve imputação de
débito no julgamento do Tribunal de Contas.
Num. 44125484 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos
precedentes citados pelo embargante, que tratam da configuração de ato doloso de improbidade
administrativa em casos semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração, previstos no art. 275 do Código Eleitoral, destinam-se a suprir omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3.2. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da inelegibilidade, aplicando o disposto no
art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90, que exclui a inelegibilidade quando a rejeição de contas
resulta apenas na aplicação de multa, sem imputação de débito.
3.3. Não houve omissão no acórdão quanto à análise dos precedentes invocados, pois a razão de decidir
do caso concreto foi diversa, eis que o fundamento da decisão foi exclusivamente a ausência de
imputação de débito.
3.4. Da leitura combinada dos ar

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600285-09.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600285-
09.2024.6.16.0111 (DRAP- 0600282-54.2024.6.16.0111), que deferiu o pedido de registro de
candidatura de Floriano Ferreira Pedroso, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
10333, com a seguinte opção de nome: Floriano Ferreira Pedroso. Assim, recebendo recurso
oposto em, no mérito acolheu os embargos de declaração para suprir a omissão apontada pela
parte embargante, nos termos da fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento do
pedido de registro de candidatura, integrada pela sentença Id nº 44041991 que acolheu os
embargos opostos Comissao Provisoria Municipal De Imbau Do Partido Socialista Brasileiro-PSB
para constar que O impugnante alega que o requerido exerceu o cargo de Presidente da Câmara de
Vereadores de Imbaú entre janeiro e abril de 2020, período em que suas contas foram julgadas
irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), conforme Acórdão n.º 529/23.
As irregularidades apontadas incluem a falta de repasse de contribuições previdenciárias e o não
pagamento de outros credores, além de falhas na gestão financeira, como o compartilhamento de
senhas e a ausência de segregação de funções.Sustenta que tais irregularidades configuram
improbidade administrativa, enquadrando o requerido na hipótese de inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar n.º 64/90, que determina a inelegibilidade por
oito anos para aqueles que tiveram suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis e
dolosas. Ocorre que o impugnante não possui legitimidade para ajuizamento da impugnação.
(Diretório Municipal Do Partido Socialista Brasileiro - Psb - Imbaú - Paraná apresentou impugnação
ao presente registro de candidatura, alegando que o Requerente se enquadra em hipótese de
inelegibilidade, uma vez que foi responsabilizado pela irregularidade das contas da Câmara
Municipal de Imbaú referentes ao exercício de 2020, sendo-lhe aplicada a multa administrativa
prevista no art. 87, IV, "g", da Lei Complementar 113/05, conforme julgamento no processo n.
184321/21 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FLORIANO FERREIRA PEDROSO
VEREADOR (EMBARGADA)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)

FLORIANO FERREIRA PEDROSO (EMBARGADA)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125484
10/10/2024
19:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.935

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600285-09.2024.6.16.0111 – Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO-PSB
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: ELEICAO 2024 FLORIANO FERREIRA PEDROSO VEREADOR
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
EMBARGADA: FLORIANO FERREIRA PEDROSO
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. REJEIÇÃO DE CONTAS COM MULTA ADMINISTRATIVA SEM
IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de Declaração opostos pelo Partido Socialista Brasileiro de Imbaú/PR contra o v. Acórdão
nº 64.457 do TRE-PR, que deu parcial provimento ao recurso do partido impugnante, reconhecendo sua
legitimidade ativa, mas mantendo o deferimento do registro de candidatura de Floriano Ferreira Pedroso
para o cargo de vereador pelo partido Republicanos nas eleições de 2024.
1.2. O embargante alega omissão quanto à análise de precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, afirmando a existência de ato doloso de improbidade
administrativa por omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, que caracterizaria
inelegibilidade.
1.3. O embargado sustenta que as decisões invocadas pelo embargante são inaplicáveis, uma vez que a
rejeição das contas foi pautada na antiga lei de improbidade administrativa, e que não houve imputação de
débito no julgamento do Tribunal de Contas.
Num. 44125484 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à aplicação dos
precedentes citados pelo embargante, que tratam da configuração de ato doloso de improbidade
administrativa em casos semelhantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração, previstos no art. 275 do Código Eleitoral, destinam-se a suprir omissões,
contradições, obscuridades ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3.2. O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da inelegibilidade, aplicando o disposto no
art. 1º, I, "g", da Lei Complementar nº 64/90, que exclui a inelegibilidade quando a rejeição de contas
resulta apenas na aplicação de multa, sem imputação de débito.
3.3. Não houve omissão no acórdão quanto à análise dos precedentes invocados, pois a razão de decidir
do caso concreto foi diversa, eis que o fundamento da decisão foi exclusivamente a ausência de
imputação de débito.
3.4. Da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, invocados
pelo embargante, conclui-se que será considerada omissa apenas a decisão que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”,
situação essa que não se verifica nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão
recorrido.
Tese de julgamento: "Sendo a ausência de imputação de débito fundamento suficiente ao afastamento da
inelegibilidade, não há falar em omissão quanto a ausência de menção de precedentes invocados pela
parte que tratam de configuração de ato doloso de improbidade administrativa".
Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g" e § 4º-A.
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Código Eleitoral, art. 275.
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 41 do TSE

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO de Imbaú/PR (id. 44082406) contra o v. Acórdão nº 64.457 do E. TRE-PR
que deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, apenas para
reconhecer a legitimidade ativa do partido impugnante, mantendo-se o deferimento do
requerimento de registro de candidatura de FLORIANO FERREIRA PEDROSO, para
concorrer ao cargo de vereador do Município de Imbaú-PR, pelo partido Republicanos,
eleições de 2024 (id. 44075741).

Num. 44125484 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

Em síntese, alega o embargante que: a) embora as decisões de outros
Tribunais não vinculem o entendimento desta Corte, não restou clara a existência de
distinção ou de superação de entendimento em relação ao precedente do (i) Tribunal
Superior Eleitoral, Recurso Ordinário Eleitoral n. 060093654, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/02/2023; e (ii) Tribunal Regional
Eleitoral do Espírito Santo, Recurso Eleitoral n. 0600445-65.2020.6.08.0024, Acórdão,
Des. Lauro Coimbra Martins, Publicação: PSESS - em Sessão, 11/11/2022; b) ambos os
casos são idênticos ao aqui tratado, uma vez que em todos eles restou configurado “ato
doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/1992, com as
alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a deliberada omissão do dever de recolher
contribuições previdenciárias ao INSS”.

Requer o acolhimento dos embargos, sanando a omissão apontada, tudo
com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 275 do Código Eleitoral,
inclusive para fins de prequestionamento.

Em suas contrarrazões (ID 44085417), FLORIANO FERREIRA PEDROSO
sustenta que: a) embora o embargante indique a divergência do caso em análise com os
paradigmas por ele levantados, ao tempo da decisão proferida pelo TCE houve clara e
indubitável adequação com base na antiga lei de improbidade administrativa, a qual
permitia imputação pela presença de dolo genérico; b) não houve a imputação de
responsabilidade de recolhimento das quantias supostamente faltosas pela egrégia Corte
de Contas; c) a retroatividade da Lei 14230/2021 às ações em trâmite está de acordo com
o entendimento do STF ficado no TEma 1199.

Pugna pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa do art. 275, §
6º, do Código Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração (ID 44107085).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
devem ser conhecidos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o candidato embargante foi candidato
ao cargo de vereador do município de Imbaú nas eleições municipais de 2024, tendo
r e c e b i d o 1 4 2 v o t o s , e s t a n d o n a c o n d i ç ã o d e “ s u p l e n t e ” (
https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;mu=75442;ufbu=
pr;mubu=75442;tipo=3/resultados/cargo/13) .

Conforme é sabido, “Não há perda superveniente de objeto no recurso de
candidato a Vereador não eleito, porque os votos válidos que lhe foram destinados são
considerados para efeito do cálculo do Quociente Eleitoral” (TRE/PR - RECURSO
ELEITORAL nº06002498220206160021, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Num. 44125484 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2020).

Nesse contexto, não se cogita de perda de objeto, sendo impositiva a
análise do presente recurso.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral
estão previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de
declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

Ementa. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES DE 2024. IMPUGNAÇÃO AO
REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTIDO ISOLADO EM COLIGAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “G”, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
MULTA ADMINISTRATIVA SEM IMPUTAÇÃO DE DÉBITO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do PSB de Imbaú-
PR contra a sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a
impugnação ao registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições
de 2024, por ilegitimidade ativa do impugnante. Consequentemente, foi
deferido o pedido de registro de candidatura.

1.2. A sentença fundamentou-se na ilegitimidade ativa do diretório municipal
para impugnar a candidatura, em razão de o partido estar coligado, e que as
condições de elegibilidade do candidato foram preenchidas, sem causa de
inelegibilidade.

1.3. O recorrente sustentou a ilegitimidade da candidatura de candidato,
com base na rejeição de suas contas como presidente da Câmara Municipal
de Imbaú pelo TCE-PR, em 2023, alegando irregularidades que
configurariam ato doloso de improbidade administrativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se há ilegitimidade ativa do
partido político, integrante de coligação, para impugnar candidatura em
Num. 44125484 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

eleições proporcionais.

2.2. Saber se as irregularidades apontadas nas contas do candidato
caracterizam a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "g", da Lei Complementar
nº 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 5º, admite que partidos
políticos, ainda que coligados, possuem legitimidade para, de forma isolada,
impugnar candidaturas em eleições proporcionais. Portanto, afasta-se a
ilegitimidade ativa do PSB, reconhecida pela sentença de origem.

3.2. Quanto à inelegibilidade, a Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g",
prevê como causa de inelegibilidade a rejeição de contas por irregularidade
insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa.
Entretanto, o § 4º-A do mesmo artigo exclui a inelegibilidade em casos de
rejeição de contas sem imputação de débito e com a aplicação apenas de
multa.

3.3. As contas do candidato, rejeitadas pelo TCE-PR, resultaram na
aplicação de multa administrativa, sem imputação de débito. Não foi
constatado ato doloso de improbidade administrativa, o que afasta a causa
de inelegibilidade.

3.4. A Súmula 41 do TSE veda à Justiça Eleitoral revisar o mérito das
decisões de outros órgãos que configurem causas de inelegibilidade,
reforçando o entendimento de que não cabe reanalisar a decisão do
Tribunal de Contas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso parcialmente provido para reconhecer a legitimidade ativa do
partido impugnante, mantendo-se, todavia, o deferimento do registro de
candidatura ao cargo de vereador de Imbaú-PR nas eleições de 2024.

Tese de julgamento: "O partido político, integrante de coligação, possui
legitimidade para, de forma isolada, impugnar candidaturas em eleições
proporcionais. A aplicação de multa administrativa sem imputação de débito,
por rejeição de contas, não configura inelegibilidade nos termos do art. 1º, I,
'g', da Lei Complementar nº 64/90."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, I, "g" e § 4º-A.

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 4º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 41 do TSE.

Argumenta o embargante, que os presentes embargos seriam cabíveis com
Num. 44125484 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

fulcro no seguinte dispositivo do Código de Processo Civil:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso
em julgamento ou a superação do entendimento.

Prossegue a argumentação argumentando que “Em relação ao inciso VI,
embora as decisões de outros Tribunais não vinculem o entendimento desta Corte, não
restou claro, respeitosamente, a existência de distinção ou de superação de entendimento
em relação ao precedente do (i) Tribunal Superior Eleitoral, Recurso Ordinário Eleitoral n.
060093654, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/02/2023; e (ii) Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, Recurso Eleitoral n.
0600445-65.2020.6.08.0024, Acórdão, Des. Lauro Coimbra Martins, Publicação: PSESS -
em Sessão, 11/11/2022”.

Pois bem.

Acerca das alegações feitas pelo embargante, de plano aponto que o
overruling ou superação, quando diante de um precedente vinculante, compete apenas ao
órgão responsável pela sua edição ou de hierarquia superior, não sendo o caso sob
análise.

Tal instituto decorre do CPC, ocorrendo com base em um equilíbrio entre a
segurança jurídica e a flexibilidade do direito. O CPC conferiu um papel de destaque
aos precedentes, tornando-os vinculantes em determinadas circunstâncias, como em
julgamentos de recursos repetitivos e repercussões gerais. Não estamos diante de
precedentes vinculantes, fique-se registrado.

Já a distinção, ou distinguishing, é uma técnica jurídica utilizada para
diferenciar um caso concreto de um precedente judicial vinculante ou persuasivo,
destacando elementos fáticos ou jurídicos que tornam aquele precedente inaplicável à
situação específica em análise. Essa técnica permite ao magistrado afastar a aplicação
de um precedente vinculante que, embora seja aparentemente semelhante, apresenta
distinções relevantes que justificam uma solução jurídica diversa.

No sistema de precedentes brasileiros, o distinguishing é essencial para
evitar a aplicação automática e rígida dos entendimentos jurisprudenciais, garantindo que
cada caso seja analisado com suas particularidades. Em muitas situações, um
precedente pode não ser adequado devido às especificidades do caso concreto, e o
Num. 44125484 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

distinguishing permite ao julgador identificar essas particularidades e decidir de maneira
mais justa.

Sendo esse o contexto da discussão trazida pelo embargante, prossigo na
análise de sua argumentação.

Sustenta o embargante que ambos os casos - relativos aos precedentes
trazidos - seriam idênticos ao aqui tratado, uma vez que em todos eles resta
configurado “ato doloso de improbidade administrativa previsto no art. 10 da Lei n.
8.429/1992, com as alterações conferidas pela Lei n. 14.230/2021, a deliberada omissão
do dever de recolher contribuições previdenciárias ao INSS”.

Conclui pela necessidade de manifestação desta Corte a respeito dos
precedentes do TSE e do TRE-AP mencionados, “uma vez que os três casos se
relacionam à ausência de recolhimento de obrigações legais, com a consequente
incidência de juros e multa pelo atraso, o que configura ato doloso de improbidade”.

Não obstante, a razão de decidir do julgado foi outra, conforme trecho a
seguir reproduzido:

Conforme decidido pelo Juízo de origem e apontado no parecer da PRE,
não há falar em subsunção do presente caso à causa de inelegibilidade
contida no art. 1º, I, g, da LC nº 64/90, justamente em decorrência do
disposto no § 4º-A do mesmo dispositivo, haja vista que o Tribunal de
Contas do Estado do Paraná impôs ao recorrido apenas a sanção de
multa.

Conforme se denota, a decisão embargada sequer adentrou na análise
quanto a presença de dolo ou de demais elementos necessários à caracterização da
inelegibilidade prevista na alínea ”g” do inciso I, do art. 1º da LC nº 64/1.990, uma vez que
tal análise revelou-se completamente desnecessária, pois a ausência de imputação de
débito, por si só, é suficiente para afastar a configuração da inelegibilidade em questão.

Portanto, os precedentes invocados pela parte, que tratam acerca de ato
doloso de improbidade, não revelam qualquer utilidade para infirmar a conclusão acerca
da ausência de imputação de débito e, de consequência, da inelegibilidade em análise.

Por sua precisão, reproduzo o parecer ministerial neste ponto:

Veja-se que o acórdão embargado, considerando a incidência do art. 1º, §
4º-A, da Lei Complementar nº 64/90, constatando a ausência de imputação
de débito no decisum do TCE-PR, excluiu a possibilidade de incidência da
causa de inelegibilidade invocada in casu, sem analisar se as
irregularidades apontadas pela Corte de Contas configurariam ou não ato de
improbidade administrativa, pelo que os precedentes apresentados pela
parte embargante não conflitam com a ratio decidendi do acórdão
embargado.

Num. 44125484 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

Em resumo, da leitura combinada dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022, parágrafo
único, II, ambos do CPC, invocados pelo embargante, conclui-se que será considerada
omissa apenas a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, situação essa que não
se verifica nos autos.

Como se vê, não há, no Acórdão, vícios a serem sanados em sede de
Embargos de Declaração. Em verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é
incabível nesta via recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição,
sanar obscuridade ou corrigir erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão
a que chegou esta Corte, não houve nenhuma obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, pelo que os embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido
prequestionamento de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no
art. 275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas
rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600285-
09.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE IMBAU DO PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO-PSB - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A,
DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A -
EMBARGADA: ELEICAO 2024 FLORIANO FERREIRA PEDROSO VEREADOR, FLORIANO
FERREIRA PEDROSO - Advogados do(a) EMBARGADA: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE
Num. 44125484 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06

OLIVEIRA - PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125484 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:01:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019013448300000043076126
Número do documento: 24101019013448300000043076126
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 14:46:06